Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-56.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-56.2023.8.14.0109

APELANTE: JOSE LEANDRO DA SILVA FREITAS, MARCELO REIS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DINIZ SANTA BRIGIDA, WASLLEY PESSOA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado em concurso de pessoas. Nulidade da confissão. Princípio da insignificância. Ausência de liame subjetivo entre os agentes. Dosimetria. Redução da pena. Parcial provimento dos recursos.

I.
caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS e MARCELO REIS SILVA contra sentença que desclassificou roubo majorado para furto qualificado (art. 155, §4º, IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal), condenando-os, respectivamente, às penas de 03 anos e 09 meses de reclusão e 334 dias-multa e 05 anos de reclusão e 330 dias-multa, em regime inicial aberto e semiaberto.

II.
questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se a confissão extrajudicial é nula em razão de ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e à ausência de advogado no momento da abordagem policial; (ii) se o princípio da insignificância é aplicável em razão do valor dos bens subtraídos; (iii) se há ausência de liame subjetivo entre os réus; e (iv) se a dosimetria das penas deve ser revisada para redução ao mínimo legal.

III.
razões de decidir

3.

A confissão extrajudicial é válida quando realizada formalmente em sede policial, com observância das garantias constitucionais. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial configura nulidade relativa, dependendo de comprovação de prejuízo concreto, o que não se verificou no caso.

4.

O princípio da insignificância é inaplicável no caso concreto, pois a conduta dos réus revelou periculosidade social, com subtração reiterada de bens em concurso de pessoas, além de o valor dos bens possuir relevância econômica e utilitária para as vítimas.

5.

O conjunto probatório demonstra a existência de liame subjetivo entre os réus, que agiram em unidade de desígnios e dividiram funções para a execução dos crimes, configurando o concurso de pessoas.

6.

A pena-base de JOSÉ LEANDRO foi majorada com fundamento inadequado na culpabilidade, o que justifica a sua fixação no mínimo legal. A pena-base de MARCELO foi aumentada indevidamente em razão da valoração negativa da conduta social com base em histórico criminal, o que contraria jurisprudência consolidada, devendo também ser fixada no mínimo legal. Ambas as penas foram ajustadas em respeito à Súmula 231 do STJ.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo concreto para a sua decretação.

2.

O princípio da insignificância é inaplicável em casos de furto qualificado, com concurso de pessoas e subtração de bens com relevância econômica para as vítimas.

3.

A existência de liame subjetivo entre os agentes se caracteriza pela atuação conjunta e coordenada na prática do delito.

4.

Na dosimetria da pena, circunstâncias judiciais como culpabilidade e conduta social não podem ser valoradas negativamente com fundamentos genéricos ou baseados em histórico criminal, sob pena de invalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 44, 59, 65, III, "d", 69, 155, §4º, IV, e 157, §2º, II; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; REsp 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021; AgRg no AREsp 2.308.317/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/8/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS e MARCELO REIS SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que desclassificou o delito de roubo majorado para furto qualificado, condenando-os como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa e 05 (cinco) anos de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, respectivamente.

Em suas razões recursais (ID 17446777), a defesa de Marcelo Reis Silva sustenta:
(i) que o depoimento prestado em sede policial é inválido, pois foi colhido sem a presença de advogado; (ii)
Aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor dos bens subtraídos é ínfimo e não configura lesão penal relevante;
(iii) Alternativamente, requer a absolvição pela ausência de provas robustas ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de José Leandro da Silva Freitas, em razões apartadas (ID 17446719), requer: (i) Nulidade da confissão extrajudicial, sob o argumento de ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial; (ii) Ausência de liame subjetivo entre os réus, indicando que não houve prévio ajuste para a prática delitiva;
(iii) A reforma da sentença com a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria com a redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a validade das provas colhidas e sustenta que a autoria e a materialidade dos crimes estão suficientemente demonstradas nos autos. Assevera que as penas foram devidamente aplicadas, dentro dos parâmetros legais, e que as teses defensivas não merecem acolhida.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença condenatória, entendendo que as provas são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito, bem como adequada a dosimetria aplicada.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Depreende-se da denúncia que no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 10h, no município de Garrafão do Norte/PA, os réus José Leandro da Silva Freitas e Marcelo Reis Silva, em concurso de pessoas, utilizando-se de uma motocicleta, subtraíram aparelhos celulares mediante violência e grave ameaça. Os fatos foram registrados em dois momentos distintos, com vítimas diferentes.

Os acusados foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). Durante as investigações, os objetos subtraídos foram recuperados, e os acusados confessaram os fatos em sede policial.

A sentença de primeiro grau desclassificou o delito de roubo para furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), reconhecendo a inexistência de violência ou grave ameaça, condenando os apelantes em concurso material (art. 69, CP). Insatisfeitos, os réus interpuseram apelações, buscando a absolvição ou a aplicação de penas mínimas.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...) no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 10h, na Rua São Joaquim, Próx a Creche da Prefeitura, município de Garrafão do Norte – PA, o denunciado JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS e MARCELO REIS SILVA, em união e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, com ânimus de assenhoramento definitivo – subtraiu os aparelho celular -, em concurso de duas ou mais pessoas, mediante violência ou grave ameaça as ofendidas LARISSA RIKELE SILVA CORREA e BETÂNIA DE ABREU FRANCA, conforme se vê no inquérito policial anexo. No dia, hora e local dos fatos a ofendida BETÂNIA estava transitando em via pública, próximo a Creche da prefeitura quando foi abordada por JOSÉ LEANDRO e MARCELO REIS, no momento não identificados, na condução de uma motocicleta de cor vermelha, momento em que anunciaram o roubo, subtraindo o aparelho celular mediante violência e grave ameaça, exercida mediante violência ao arrancar das mãos da vítima aparelho móvel (XIAOMI – 91 98577-7799). Extrai-se ainda que horas mais tarde, utilizando-se do mesmo modus operandi, JOSÉ LEANDRO e MARCELO REIS, no momento da ação delitiva não identificados, abordaram a vítima LARISSA RIKELE, a qual estava dando uma volta de motocicleta pela cidade, momento em que notou que estava sendo seguida pelos denunciados que também estavam em uma motocicleta lhe seguindo. Em dado momento anunciaram o roubo, subtraindo o aparelho celular mediante violência e grave ameaça, exercida mediante violência ao arrancar das mãos da vítima o aparelho móvel (Samsung, Mod A31, Cor Azul). Extrai-se dos autos que após investigações encetadas pela polícia judiciária, identificou-se as características dos suspeitos por câmeras de segurança, ocasião em que a guarnição da polícia militar da Vila Marapinima logrou êxito em abordar JOSÉ LEANDRO e MARCELO, os quais possuíam as mesmas características repassadas à guarnição, e ao realizarem revista pessoal encontraram com os denunciados o aparelho celular de marca XIAOMI, pertencente a ofendida BETÂNIA. Em sede policial, os acusados confessaram a prática dos roubos afirmando, oportunamente, que o outro aparelho celular pertencente à vítima LARISSA poderia ser encontrado no distrito de Pau de Remo com uma mulher, tendo a equipe policial se deslocado até o local indicado e recuperado o referido aparelho celular em posse da Sra. Francisca Adailma Lopes.”
(SIC)
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA NULIDADE DA CONFISSÃO E ILICITUDE DAS PROVAS

As alegações dos recorrentes de ilicitude das provas e da confissão extrajudicial não merecem prosperar. Senão vejamos:

A defesa de José Leandro sustenta que a confissão extrajudicial não possui valor probatório, porquanto colhida sem que lhe fosse garantido o direito ao silêncio no momento da abordagem policial. Argumenta que tal vício compromete a validade das provas subsequentes, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Contudo, conforme destacado pela sentença, a confissão do réu foi formalizada em sede policial, com observância das garantias constitucionais e assinada pelo apelante.

A abordagem policial revelou-se legítima, pois foi precedida de fundadas suspeitas amparadas em denúncias e imagens de segurança. Embora se afirme que os policiais, no momento da abordagem, não advertiram os recorrentes sobre o direito ao silêncio, a confissão posterior em sede policial, realizada formalmente e acompanhada por termo escrito, supre eventual nulidade do momento inicial.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem constitui nulidade relativa, demandando a comprovação de prejuízo concreto, o que não se verifica nos autos. Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO INFORMAL. AVISO DE MIRANDA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE NA CONFISSÃO INFORMAL DOS RÉUS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Destaca-se que, "nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial' (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)" (AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

3. Ademais, foi consignado no acórdão que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a confissão informal teria sido obtida de maneira ilegal, de modo que não é possível no recurso especial entender de maneira diversa, por demandar incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.308.317/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA, A PRINCÍPIO, DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA. PREMATURO ESTÁGIO DO FEITO NA ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.

2. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

4. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023).

6. Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou demonstrado no caso em análise, tendo em vista que, conforme destacado no trecho transcrito, consta no termo do interrogatório policial do paciente a expressa advertência de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, o que fora exercido por ele.

7. Em relação à alegada invasão domiciliar, uma vez que, na linha da conclusão adotada pela Corte local no julgamento do writ originário, o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, ressaltando-se dos autos que sequer há menção ao oferecimento ou tampouco recebimento de denúncia em desfavor do paciente.

8. Nessa linha de intelecção, É prematuro, pois, determinar o trancamento do inquérito policial, sendo certo que, no curso da instrução processual, caso seja oferecida denúncia, poderá a Defesa demonstrar a veracidade dos argumentos sustentados, mesmo porque a estreita e célere via do habeas corpus não permite revolvimento fático-probatório (HC n. 749.576/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.).

No caso, além da confissão, há depoimentos das vítimas e testemunhas e apreensão/recuperação de objetos subtraídos, elementos que independem da confissão extrajudicial, corroborando a materialidade e autoria dos crimes. Assim, imperiosa a rejeição da preliminar levantada pela defesa.

DA AUSÊNCIA DE DOLO E LIAME SUBJETIVO

A defesa dos recorrentes não logrou comprovar a suposta ausência de dolo por parte dos acusados ou de liame subjetivo entre eles. O conjunto probatório evidencia que os recorrentes agiram em unidade de desígnios, dividindo funções para o sucesso da empreitada criminosa. A versão de Marcelo Reis, no sentido de desconhecer as intenções de José Leandro, é isolada e incompatível com os depoimentos das vítimas e testemunhas, que narram ações coordenadas e reiteradas por parte dos acusados.

Assim sendo, verifica-se que o acervo probatório demonstra claramente o concurso de agentes, de modo que tanto as vítimas quanto testemunhas relataram que ambos estavam presentes no local dos crimes e desempenharam papéis decisivos na execução dos furtos, com divisão de tarefas. Dessa forma, evidencia-se a atuação conjunta, apta a configurar o concurso de pessoas, elemento necessário para a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, IV, CP.

Outrossim, a alegação de ingestão de álcool, por si só, não é suficiente para afastar o dolo, pois não foi comprovada embriaguez completa a ponto de obstar a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Desta feita, rejeito a tese defensiva.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Os recorrentes alegam que as provas seriam insuficientes para a condenação, pleiteando absolvição por ausência de dolo e falta de liame subjetivo.

Todavia, tal argumento não se sustenta. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de exibição e apreensão dos celulares subtraídos, bem como pelos depoimentos das vítimas e pelas imagens captadas por câmeras de segurança. A autoria, por sua vez, está amplamente comprovada pelos relatos das vítimas, que reconheceram os réus como autores do delito, bem como das testemunhas, pela abordagem policial e pela confissão formal.

Os depoimentos das vítimas são claros e consistentes. Betânia de Abreu França afirmou que foi seguida pelos réus em uma motocicleta, tendo o celular arrancado de sua mão. Larissa Rikele Silva Correa relatou situação idêntica, destacando que também foi seguida antes de ter o celular subtraído. Ambos os relatos foram confirmados em juízo, com a identificação positiva dos réus como autores do crime.

Além disso, os policiais responsáveis pela abordagem relataram que os réus confessaram os delitos e indicaram a localização de um dos celulares, posteriormente recuperado em posse de terceira pessoa.

Dessa forma, as provas são suficientes para demonstrar, de forma incontroversa, a autoria e a materialidade dos delitos, afastando qualquer dúvida razoável.

DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o valor dos bens subtraídos seria ínfimo e que os objetos foram restituídos às vítimas.

Contudo, o princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, para a sua incidência é necessária a conjugação de requisitos, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade. No caso, os réus agiram de forma reiterada, subtraindo bens de duas vítimas distintas, em concurso de pessoas, o que revela maior gravidade e periculosidade da conduta.

Além disso, os bens subtraídos (aparelhos celulares) possuem relevância econômica e utilitária para as vítimas, afastando a alegação de lesividade ínfima. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto, além do expressivo valor da subtração, a reiteração delitiva também afasta a incidência do princípio da insignificância, ain da que restituído o bem.

2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 2.174.366/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERA 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente em crimes patrimoniais, de modo que o histórico criminal do réu revelaria a acentuada reprovabilidade do ato (habitualidade e reincidência). Ademais, o valor da res furtivae - um telefone celular da marca Samsung, avaliado em R$180,00 (cento e oitenta reais), quantum equivalente a mais de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos .

3. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos.

4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 779.135/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.).

DA DOSIMETRIA DA PENA DE
JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS

Transcrevo

a dosimetria da pena de
JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS,
na parte que interessa,
verbis
:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1)
culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, de modo que esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente
. a.2) antecedentes: não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor (ID Num. 100775422 - Pág. 1). a.3) conduta social: não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do acusado. a.4) personalidade: a análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de furto, não podendo ser considerado para majoração da pena base. a.6) circunstâncias do crime: não pesam em desfavor do acusado. a.7) consequências do crime: devem ser consideradas favoravelmente ao acusado, eis que os objetos foram recuperados pelas vítimas. a.8) comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) e 01 (uma) circunstância judicial favorável (consequências do crime), hei por bem fixar a penabase acima do seu mínimo legal, a saber: em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Considerando que houve a confissão do réu e que tal circunstância está sendo utilizada como elemento embasador para esta sentença, é de se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do Código Penal). Diante disto, atenuo a pena aplicada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 33 (trinta e três) diasmulta, fixando a pena intermediária em: 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. c) Causas de aumento e de diminuição de pena Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas nesta fase. PENA DEFINITIVA Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, conforme restou configurado na fundamentação, razão pela qual fica o réu condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 4 º, inciso IV c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, POR DUAS VEZES. De tal arte, realizadas as considerações pertinentes, fica a pena definitiva total do réu JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. a) Detração do período de prisão provisória O acusado está preso desde o dia 14 de setembro de 2023 (ID Num. 100742618 - Pág. 6), totalizando 11 (onze) dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme artigo 387, §2º, do CPP. Assim, a pena definitiva – após a detração do período de prisão provisória – fica em 03 (três) anos e 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. b) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO (artigo 33, §1º, ‘‘c’‘, do CP). c) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena O acusado preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, eis que o quantum de pena imposto é inferior a quatro anos, o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e entendo que a substituição é suficiente para a reprovação do crime, sendo que a forma de cumprimento será devidamente estabelecida por ocasião da audiência admonitória”.

Cumpre observar que ao realizar a dosimetria, o juízo
a quo,
na primeira fase
,
valorou negativamente uma única circunstância judicial, qual seja a "culpabilidade", ao aduzir que: “
o réu agiu com atitude consciente e premeditada, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta
”, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, portanto, três meses acima do mínimo legal. Tal fundamentação, entretanto, se revela vaga e inidônea, não se mostrando razoável para exasperar a pena-base.

É cediço que a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado. Na hipótese, o magistrado não logrou demonstrar a reprovabilidade do réu em grau elevado de modo a justificar idoneamente o aumento da pena-base. Nesse sentido,
entendo que a valorização negativa dessa circunstância foi inadequada, devendo ser considerada neutra
.

Desse modo,
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Em seguida, na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), resultando na redução da pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 33 (trinta e três) dias-multa, fixando a
pena intermediária em:

01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, para cada crime (dois),
a qual tornou-se final

em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase
. Por fim, diante da regra do concurso material,
ex vi
do artigo 69 do Código Penal, o juízo sentenciante impôs a pena definitiva total ao réu JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Ocorre que o juízo
a quo
incorreu em erro, uma vez que reduziu a pena intermediária aquém do mínimo legal, violando o disposto na Súmula 231 do STJ. Entretanto, sob pena de violação do princípio do
non reformatio in pejus
, mantenho a pena final de

JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS
em

01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada crime (dois) e, diante da regra do artigo 69 do Código Penal,

fica o apelante condenado à pena total de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), nos termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE
MARCELO REIS SILVA

Transcrevo

a dosimetria da pena de
MARCELO REIS SILVA,
na parte que interessa,
verbis
:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1)
culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, de modo que esta circunstância judicial deve ser valorada negativamente.
a.2) antecedentes: não há provas de que o réu registre antecedentes em seu desfavor (ID Num. 100775420 - Pág. 1). a.3)
conduta social: o acusado praticou outro delito de igual natureza no Estado de Goiás, por ocasião da prisão em flagrante (ID Num. 96693468 - Pág. 37), foi cumprido o mandado de prisão preventiva, ficando evidente o desvio de natureza comportamental e a tendência à reiteração delitiva
. a.4) personalidade: a análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de furto, não podendo ser considerado para majoração da pena base. a.6) circunstâncias do crime: não pesam em desfavor do acusado. a.7) consequências do crime: devem ser consideradas favoravelmente ao acusado, eis que os objetos foram recuperados pelas vítimas. a.8) comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Considerando a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e conduta social) e 01 (uma) circunstância judicial favorável (consequências do crime), hei por bem fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, a saber: 03 (três) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa. b) Circunstâncias agravantes e atenuantes Considerando que houve a confissão do réu e que tal circunstância está sendo utilizada como elemento embasador para esta sentença, é de se reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do Código Penal). Diante disto, atenuo a pena aplicada em 06 (seis) meses e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixando a pena intermediária em: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa. c) Causas de aumento e de diminuição de pena. Não existem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas nesta fase. PENA DEFINITIVA Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, conforme restou configurado na fundamentação, razão pela qual fica o réu condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 4 º, inciso IV c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, POR DUAS VEZES. De tal arte, realizadas as considerações pertinentes, fica a pena definitiva total do réu
MARCELO REIS SILVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa
. a) Detração do período de prisão provisória O acusado está preso desde o dia 31 de maio de 2023 (ID Num. 96693468 - Pág. 37), totalizando 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, o que deve ser debitado da pena acima fixada, conforme artigo 387, §2º, do CPP. Assim, a pena definitiva – após a detração do período de prisão provisória – fica em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa. b) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMI-ABERTO (artigo 33, §1º, ‘‘b’‘, do CP). c) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabíveis tais benefícios diante do quantum de pena cominado”.

Ao realizar a dosimetria de Marcelo, o juízo sentenciante
,
na primeira fase
,
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: a "culpabilidade" e a “conduta social”.

Assim como na dosimetria do corréu, o vetor culpabilidade fora considerado negativo sob o fundamento de que “
o réu agiu com atitude consciente e premeditada, menosprezando de forma cabal o bem jurídico protegido (propriedade) demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta
”.

Portanto, conforme já afirmado, se trata de fundamentação vaga e inidônea, não se mostrando razoável para exasperar a pena-base.

Verifica-se que a valoração negativa não se baseou em elementos concretos que justificassem maior censura na forma de agir do réu. Desse modo,
considero neutro o vetor da culpabilidade
.

Ao passo que a conduta social foi negativada sob o fundamento de que ”o acusado praticou outro delito de igual natureza no Estado de Goiás, por ocasião da prisão em flagrante (ID Num. 96693468 - Pág. 37), foi cumprido o mandado de prisão preventiva, ficando evidente o desvio de natureza comportamental e a tendência à reiteração delitiva”.

No que se refere a conduta social, é cediço que tal circunstância judicial diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, ou seja, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de outras ações criminais ou condenações anteriores não se prestam a fundamentar a exasperação da pena-base no vetor conduta social. Portanto, o fato de o recorrente ter praticado outro delito de igual natureza no Estado de Goiás, não é substrato apto a valorar negativamente a conduta social. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, diante da motivação inidônea, considero também neutra a circunstância conduta social, de modo que
MARCELO REIS SILVA
passa a ter a
pena-base imposta no mínimo legal
, qual seja
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), razão pela qual mantenho-a, contudo, deixo de reduzir a reprimenda de Marcelo, sob pena de violação ao entendimento sedimentado pela Súmula 231 do STJ, de que “
a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
” e Repercussão Geral 597270 – STF. A propósito,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023).

Desse modo, mantenho a pena intermediária do apelante Marcelo em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno final e definitiva
, para cada crime (dois), diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase. Por fim, diante da regra do concurso material,
ex vi
do artigo 69 do Código Penal, fica o recorrente
MARCELO REIS SILVA

condenado

à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto,
nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Assim sendo, reformo a sentença para reduzir a pena de
JOSÉ LEANDRO DA SILVA FREITAS,
pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, para 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restando condenado à pena total de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
ex vi
do art. 69 do Código Penal, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, CP), nos termos da sentença, e reduzir a pena de
MARCELO REIS SILVA,
pela prática do crime do art. 155, §4º, IV, do Código Penal, para o

mínimo legal, qual seja
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, ficando condenado
à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias-multa
, nos termos do art. 69 do CP, em regime inicial aberto - art. 33, §2º, “c”, do CP -,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, conforme art. 44 do CP, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço dos recursos e
dou-lhes parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024